Tribunal: TJDFT
Processo: 0703196-58.2025.8.07.0011
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL -GDRRS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703196-58.2025.8.07.0011 APELANTE: HELITON OLIVEIRA SOUSA APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DECISÃO Cuida-se de Apelação interposta por HELITON OLIVEIRA SOUSA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, nos autos de Ação Declaratória de inexistência de dívida c/c declaratória de prescrição c/c reparação por danos morais movida por HELITON OLIVEIRA SOUSA, ora apelante em desfavor de FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II. Nas razões recursais ora em exame, a agravante sustenta fazer jus à gratuidade da justiça. É o relato do necessário. DECIDO. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 77962129). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DA APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 19 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator